Tribunal: TJDFT
Processo: 0724223-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724223-09.2020.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio do Bloco A da SQS 307 Agravado(s) Ana Carolina de Sá Dantas Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Bloco A da SQS 307 contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 17782593, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravada, Ana Carolina de Sá Dantas, n. 0713651-88.2020.8.07.0001, deferiu “em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o condomínio, restrinja a realização das obras, bem como entrega de materiais necessários às obras, de segunda a sexta-feira e ao período de 7:00 às 13:00hs, enquanto durarem as medidas restritivas impostas pelo Poder Público em relação à circulação de pessoas”. Ainda, fixou “multa de de R$ 500,00 (um mil reais), ate o limite de R$ 10.000,00 por ato que violar este preceito”. Em suas razões recursais (ID 17782583), o agravante aduz não ter “gerência sob transportadoras e lojas de materiais de construção, sendo que as próprias organizam as entregas em horário comercial. A limitação da entrega pode gerar, inclusive, gastos adicionais aos moradores, que serão obrigados a remarcar a entrega de mercadoria em um horário limitado”. Discorre que a decisão desrespeita a vontade da maioria dos condôminos e a Convenção Coletiva do Condomínio, consoante interpretação dos arts. 1.333 e 1.334 do Código Civil. Diz, também, que a limitação de horário aumenta o prazo das obras e, consequente, maximiza a circulação de não moradores por mais tempo, o que seria prejudicial à comunidade. Assinala que o Decreto Distrital n. 40.939, de 2 de julho de 2020, aumentou a flexibilização das atividades não essenciais, não havendo mais limitação de horário quanto às obras, sendo indevida a atuação do Poder Judiciário no aspecto. Acrescenta que a situação particular da agravada, que afirma estar em regime de trabalho home office e elaborando dissertação de mestrado, não possui aptidão de suplantar as normas internas do Condomínio, o Decreto Distrital e a vontade dos condôminos, que decidiram por não impor restrições no período. Nessa linha, defende “não se vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência” e, portanto “requer a antecipação da pretensão recursal para suspender os efeitos da decisão agravada nos exatos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015 a fim de resguardar a manutenção das regras de convivência que vincula a todos, sob pena de afronta direta ao art. 5o, I da Constituição Federal e princípio da separação dos poderes”. Preparo ao ID 17782587. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em síntese, na petição inicial, alegou a autora/agravada, inquilina da unidade 302 do Bloco A da SQS 307 e servidora pública federal, que está trabalhando em regime home office e confeccionando dissertação de mestrado, de tal sorte que a obra no apartamento vizinho (n. 202) estaria lhe causando transtornos, pois “sua atuação funcional, exige concentração, dedicação diária e irrestrita ao trabalho executado, especialmente nesse período que exige que a requerente permaneça em casa”. Anotou, ainda, que as obras prejudicam outros moradores. Requereu que o Condomínio fosse obrigado a “restringir que, eventuais obras de reforma das unidades internas do condomínio, sejam realizadas somente durante um turno (manhã ou tarde), e em determinados dias da semana, a ser definido por este M.M. Juízo , considerando as atuais regras de isolamento social e contingência, com imposição de multa diária, cumulativa e enquanto perdurar o descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao réu, bem como ao condômino responsável, que se recusar a adotar tais determinações”. A decisão agravada deferiu “em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o condomínio, restrinja a realização das obras, bem como entrega de materiais necessários às obras, de segunda a sexta-feira e ao período de 7:00 às 13:00hs, enquanto durarem as medidas restritivas impostas pelo Poder Público em relação à circulação de pessoas”, bem como fixou “multa de R$ 500,00 (um mil reais) (sic), até o limite de R$ 10.000,00 por ato que violar este preceito”. Sobre o trabalho remoto, a própria autora/agravada colacionou aos autos a norma que rege sua atividade, qual seja, a Portaria n. 8, de 17 de março de 2020, da Secretaria-Geral da Presidência da República, cabendo destacar os arts. 3o, 4o, 5o e 6o, in verbis: Art. 3o Deverão executar suas atividades remotamente enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19): I - os servidores e empregados públicos: a) com sessenta anos ou mais; b) imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves; c) responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19, desde que haja coabitação; e II - as servidoras e empregadas públicas gestantes ou lactantes. § 1o A comprovação de doenças preexistentes crônicas ou graves ou de imunodeficiência ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo I, encaminhada para o e-mail institucional da chefia imediata. § 2o A condição de que trata a alínea "c" do inciso I ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo II, encaminhada para o e-mail institucional da chefia imediata. § 3o A prestação de informação falsa sujeitará o servidor ou empregado público às sanções penais e administrativas previstas em Lei. § 4o O disposto nas alíneas "a" e "c" do inciso I do caput não se aplica aos servidores e empregados públicos em atividades nas áreas de segurança, saúde ou de outras atividades consideradas essenciais pelos órgãos da Presidência da República. Art. 4o Poderão solicitar adesão ao regime de trabalho remoto os servidores e empregados públicos que possuam filhos em idade escolar ou inferior e que necessitem da assistência de um dos pais, enquanto vigorar norma local que suspenda as atividades escolares ou em creche, por motivos de força maior relacionadas ao coronavírus (COVID-19). § 1o Caso ambos os pais sejam servidores ou empregados públicos, a hipótese do caput será aplicável a apenas um deles. § 2o A comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no caput e no §1o ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo III, encaminhada para o e-mail institucional da chefia imediata. § 3o A prestação de informação falsa sujeitará o servidor ou empregado público às sanções penais e administrativas previstas em Lei. § 4o Não são elegíveis ao regime de trabalho remoto os servidores que atuem em processos cuja natureza demande a presença física nas instalações da Presidência da República, ou cujas atividades sejam exercidas em setores considerados de caráter essencial ou estratégico pelos órgãos da Presidência da República. Art. 5o São requisitos para adesão ao trabalho remoto: I - a disponibilidade de capacidade para operação remota do Sistema Eletrônico de Informações - SEI e demais sistemas da Presidência da República com suporte web, de contato telefônico e eletrônico; e II - a anuência da chefia imediata. Art. 6o A adesão ao regime de trabalho remoto será objeto de registro em processo administrativo próprio que conterá: I - a solicitação do servidor e a autodeclaração tratada no §2o do art. 4o; II - a declaração do cumprimento dos requisitos do art. 5o; III - a manifestação da chefia imediata sobre conveniência e oportunidade; e IV - o despacho de autorização pelo respectivo Secretário Executivo ou pelo titular de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República, permitida a delegação. § 1o O pedido poderá ser realizado por meio de mensagem eletrônica do e-mail funcional; e § 2o O ato autorizativo poderá atender a mais de um servidor simultaneamente e deverá mencionar os autorizados nominalmente. Dos dispositivos acima, conclui-se que o trabalho remoto é impositivo aos servidores e empregados públicos que ostentem as condições do citado art. 3o, e a autora/agravada sequer menciona que se encaixa em algum dos requisitos, sendo dado concluir, portanto, que não lhe foi imposta a execução de suas atividades remotamente. Ademais, de acordo com o art. 6o acima, a “adesão ao regime de trabalho remoto será objeto de registro em processo administrativo próprio que conterá”, e não consta dos autos esse ato administrativo. Logo, a assertiva da autora/agravada de que está em regime de regime de trabalho remoto não se encontra devidamente comprovada e, nessa medida, essa conjuntura já seria suficiente para afastar a pretendida tutela de urgência, sobretudo porque a simples alegação de confecção de dissertação de mestrado não teria aptidão para afastar as normas condominiais. Todavia, importante ressaltar, também, que o Decreto n. 40.817, de 22 de maio de 2020 (vigente à época da decisão judicial) e o Decreto n. 40.939 de 02 de julho de 2020 (atualmente em vigor), ambos editados pelo Governo do Distrito Federal, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, não obsta(va) a atividade da construção civil. A propósito, confira-se o art. 3o do Decreto n. 40.939: Art. 3o Fica liberada toda atividade comercial e industrial no Distrito Federal, exceto aquelas suspensas na forma do art. 2o deste Decreto, devendo ser observadas as regras constantes nos dispositivos seguintes. § 1o O horário de funcionamento das atividades será aquele estabelecido no respectivo alvará expedido, exceto se houver horário específico para funcionamento do estabelecimento, na forma do Anexo Único deste Decreto. Nota-se, a construção civil não se insere nas atividades do art. 2o do Decreto n. 40.939[1]. Desta feita, verificável, de plano, que a obra realizada no apartamento n. 202 do Bloco A da SQS 307 não descumpre as normas distritais que tratam da pandemia. Igualmente, não houve desrespeito às normas internas do Condomínio/agravante. Isso é fato incontroverso, pois ambos os litigantes afirmam inexistir decisão dos moradores para interromper/suspender as atividades de construção civil no prédio. Em realidade, afigura-se que a pretensão deduzida pela autora/agravada é que se opõe à vontade dos moradores, em dissonância com o art. 1.333 e 1.334 do Código Civil[2]. Frisa-se, não há notícia de assembleia ou movimento de condôminos para sequer tentar modificar as regras condominiais sobre as obras nas unidades do Condomínio. Inclusive, identifica-se ao ID 68008102 (autos de origem), que o Condomínio, em 25/3/2020, momento em que já reconhecido o estado de pandemia, realizou Assembleia Geral Ordinária, e não foi tratado o assunto sobre interrupção/suspensão de obra, o que leva a crer que não há (havia) interesse dos condôminos para tal medida, de sorte que a vontade individual da autora/agravada não pode se sobrepor ao da coletividade. Cumpre salientar, também, que compulsando os autos de origem (n. 0713651-88.2020.8.07.0001), em contestação, o Condomínio faz as seguintes ponderações: Necessita ser destacado que os moradores da referida unidade são o senhor ELPÍDIO ARAÚJO NERIS de 97 (sessenta e sete) anos de idade, sua filha CARMEN RISOLTA PARANHOS NERIS de 63 (sessenta e três) anos de idade e que é portadora de Retardo Mental desde sua infância, absolutamente incapaz, curatelada por sua irmã DIONNE DULCE PARANHOS NERIS BENJAMIN, conforme se comprova nos documentos anexos. A obra iniciara para melhorar a mobilidade de seus proprietários em seu próprio apartamento, além da troca de toda a fiação elétrica que estava obsoleta com riscos de curtocircuito, ante a idade do imóvel. Iniciada, portanto, antes da decretação de Pandemia de COVID19 e medidas de enfrentamento contra a disseminação do vírus. Já no curso da obra, sobreveio as notícias e decretos sobre a pandemia. Ocorre que, em decorrência da situação de vulnerabilidade de seus moradores, que se enquadravam no grupo de risco, e que não poderiam prosseguir morando em um canteiro de obras conforme já se encontrava, lhes foi permitido a continuação das obras, pela sua urgência na finalização e extrema necessidade de terem um local salubre para ficar. Essa afirmação do Condomínio contradiz a da autora/agravada de que os proprietários não residem no imóvel e de que a obra ostentaria o caráter de “não necessária”, militando, portanto, em seu desfavor. Ainda, a suspensão mostra-se agravosa aos proprietários, estes, sim, no chamado grupo de risco. Por derradeiro, tem-se que o Juízo de origem, para deferir a tutela de urgência perseguida pela autora/agravada, invocou o Projeto de Lei que tramita no Congresso Nacional, PL 1179/2020, afirmando que no art. 11, “ao síndico é conferido poderes especiais, até 30 de outubro de 2020, para ‘restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação pelo coronavírus (Covid-19)’, donde se pode interpretar que para colocar em prática tal poder poderá restringir também a circulação de funcionários que estejam trabalhando em obras ou entregando materiais”. Entretanto, com a devida vênia, a pretensão de interrupção/suspensão das obras é exclusiva de uma única condômina, e não do síndico, em nome da coletividade. Assim, a situação em debate não se subsome a hipótese do aludido Projeto de Lei, que, a toda evidência, ainda nem integra o ordenamento jurídico pátrio. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado para suspender os efeitos da r. decisão agravada, permitindo a continuidade das obras no apartamento 202 e demais unidades do Bloco A da SQS 307. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 2o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal: I - a realização de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - os eventos esportivos no Distrito Federal, inclusive campeonatos de qualquer modalidade esportiva; III - as atividades coletivas de cinema, teatro e culturais, de qualquer natureza, exceto quando ocorrer em estacionamentos, desde que as pessoas permaneçam dentro de seus veículos, devendo ser observada a distância mínima de dois metros entre cada veículo estacionado; IV - o funcionamento de boates e casas noturnas. § 1o A suspensão regulada neste artigo estende-se aos estabelecimentos localizados em Shoppings Centers, Centros Comerciais e Feiras. § 2o Mantém-se suspenso o atendimento em todas as creches do Distrito Federal, em atendimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000254-50.2020.5.10.0007, que tramita na 7a Vara do Trabalho de Brasília-DF. § 3o A Secretaria de Estado de Educação deverá adotar as medidas para reduzir o valor dos contratos das creches de que trata o § 2o deste artigo, enquanto durar a suspensão determinada pela Justiça. [2] Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará: I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio; II - sua forma de administração; III - a competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações; IV - as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores; V - o regimento interno.